Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. PROSSEGUIMENTO PELO SALDO REMANESCENTE. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VALOR DA EXECUÇÃO.
I – É vedado ao Tribunal analisar documento acostado pela agravante-executada para defender a impenhorabilidade da verba bloqueada pelo Sisbajud, que não foi apresentado no Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II – As alegações de cobrança indevida e de excesso de execução, após a alienação do veículo objeto da lide, deveriam ter sido deduzidas em 15 dias da ciência do ato de constrição via Sisbajud pela executada, quando tomou ciência do valor pelo qual prosseguiu o processo executivo, o que não foi observado. Arts. 771, parágrafo único c/c art. 525, §11, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
III - Agravo de instrumento desprovido.